Tribunal: TCU
Processo: 028.568/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em Pregão Eletrônico (PE) para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Asauzem Ltda., com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90014/2024, conduzido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea/SP), cujo objeto consistiu na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações, no valor estimado de R$ 45.152.433,62. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, conhecer desta Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, considerar parcialmente procedente a Denúncia apensa; 9.3. com base no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico (PE) 90014/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. a ausência dos custos unitários estimados para os itens 21 a 31 do Lote 3 infringiu o disposto nos arts. 6o, inciso XXIII, alínea "i", e 23 da Lei 14.133/2021; 9.3.2. a licitação conjunta dos links principais e redundantes, nos itens 21 e 23 do pregão, poderá não resultar na contratação pretendida pela Administração, contrariando os arts. 11, inciso I, e 18 da Lei 14.133/2021; 9.3.3. a falta de justificativas para escolha da tecnologia MPLS e de comparação a alternativas tecnológicas existentes, no estudo técnico preliminar da contratação, foi de encontro aos arts. 6o, inciso XX, e 18, § 1o, inciso V, da Lei 14.133/2021; 9.3.4. a não concessão de acesso imediato aos autos de procedimentos licitatórios, sendo necessário até trinta dias para visualização dos processos pelos interessados, violou o art. 11, caput , e §§ 1o e 2o, da Lei 12.527/2011; 9.4. enviar cópia desta deliberação à empresa representante e ao denunciante; e 9.5. arquivar este processo, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.